Tribunal: TJMT
Processo: 1007668-59.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007668-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINES DE CARLI PEREIRA - CPF: 444.768.501-97 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), MARCOS ROBERTO MEIRELES - CPF: 495.538.441-20 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANCHES - CPF: 473.988.921-87 (APELADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Di
reito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Contrato De Locação. Reparação De Danos Ao Imóvel. Laudos De Vistoria Genéricos E Desprovidos De Registro Fotográfico. Ausência De Cotejo Objetivo Entre O Estado Inicial E Final Do Bem. Ônus Da Prova Não Satisfeito Pelo Locador. Desgaste Natural. Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela locadora contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança destinada ao ressarcimento por supostos danos (lascas em portas) verificados em imóvel residencial após o término da relação locatícia, sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a duas questões fundamentais: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) se o acervo probatório, notadamente os laudos de vistoria desprovidos de registro fotográfico, é suficiente para comprovar que as avarias apontadas nas portas do imóvel excedem a deterioração decorrente do uso normal, a fim de imputar aos locatários o dever de reparação.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova testemunhal pleiteada se revela
inócua
para suprir a deficiência fundamental da prova documental. A aferição da natureza do dano em bem locado exige um padrão de comparação objetivo, que a prova oral, por sua natureza subjetiva e retrospectiva, não pode substituir, legitimando-se o julgamento antecipado da lide com base no princípio do livre convencimento motivado e da utilidade da prova.

4. O dever de restituir o imóvel no estado em que foi recebido, imposto ao locatário pelo artigo 23, III, da Lei nº 8.245/1991, é excepcionado pelas deteriorações decorrentes do uso normal. Compete ao locador, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que as avarias reclamadas extrapolam o desgaste natural inerente ao tempo e ao uso regular do bem.

5. A ausência de registros fotográficos nos laudos de vistoria, tanto no de entrada quanto no de saída, aliada à descrição genérica dos danos (“lascas”), subtrai do julgador o parâmetro fático indispensável para o cotejo objetivo entre o estado inicial e final do imóvel. Tal lacuna probatória inviabiliza a distinção segura entre o dano indenizável e o mero desgaste natural, atraindo para o locador as consequências de não ter se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório.

6. A assinatura do locatário ou de seu representante no laudo de vistoria final, bem como a ciência acerca da cobrança, não configuram confissão de responsabilidade, mas apenas atestam a realização do ato e a ciência da pretensão. Tais elementos não possuem o condão de suprir a deficiência probatória quanto à demonstração de que o dano verificado decorreu de uso anormal do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"[1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia sobre danos em imóvel locado depende de prova documental objetiva, notadamente o cotejo entre vistorias, que não pode ser suprido por depoimentos. 2. A ausência de laudo de vistoria inicial detalhado e com registro fotográfico atrai para o locador o ônus probatório de demonstrar que as avarias constatadas ao final do contrato excedem o desgaste natural do uso, sendo insuficientes para tal fim meras descrições genéricas, ainda que o locatário tenha assinado o laudo de vistoria final sem ressalvas.]"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/1991, art. 23, III; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1002021-46.2021.8.26.0114; TJMG, Recurso Inominado Cível 5003366-37.2024.8.13.0210; TJMT, Recurso Inominado 1044641-36.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARINES DE CARLI PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança de Encargos Decorrentes de Locação registrada sob o n. 1007668-59.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de MARCOS ROBERTO MEIRELES e MARIA APARECIDA SANCHES, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem,
a autora (
Marines
)
, representada por C
ID
Imóveis EIRELI – EPP, ajuizou ação de cobrança em face do locatário
(
Marcos
)
e da fiadora
(
Maria Aparecida Sanches
)
. O imóvel situado à Rua A, n. 95,
Apto
51, Bloco A-3, Edifício Cristal, Bairro Terra Nova, Cuiabá/MT, foi locado pelo prazo de 12 (doze) meses, em 5/fevereiro/2021
, com
término previsto para 4/fevereiro/2022,
com
aluguel mensal de R$ 1.150,
00.
O locatário desocupou o imóvel em 3/maio/2023. (id. 340730876)

Aduz na
exordial
que:
a
)
vistoria final constatou danos em 4 (quatro) portas internas do apartamento
; b)

o
s reparos foram orçados em R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), e o débito atualizado até 27/
02
/2024 alcançava R$ 3.413,98, com incidência de juros
,
multa e correção monetária
; d)
a pretensão
fundou-se
no artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 e nas cláusulas quinta e sexta do contrato de locação.

O requerido
(
Marcos
)

a
presentou contestação
, em síntese,
requereu benefícios da justiça gratuita
;

suscit
ou
preliminar
d
e falta de interesse de agi
r
. No mérito, sustentou
: a)
danos nas portas
por
desgaste natural do tempo e do uso ordinário do imóvel
; b)

que o
laudo de vistoria final é genérico
sem
elementos técnicos,
tais como
a localização, dimensão
e
gravidade das avarias
; c)

excesso de
valor cobrado
, sem
prova de que os danos excedem o desgaste natural
conforme
art
.
23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991. Requereu a realização de perícia técnica e postulou a improcedência da ação. (id. 340731357)

Já

a
requerida
/fiadora
Maria A
.
Sanches,
também apresentou contestação e arguiu,
em síntese: a)
preliminarmente concessão d
e gratuidade de justiça; b)

n
o mérito, a ausência
sua
responsabilidade
,
funda
da na aus
ê
ncia de
notifica
ção
para acompanhar a vistoria final do imóvel
; c)

que o
laudo
é
unilateral e inidôneo
.
Requereu, igualmente, a realização de perícia técnica e postulou a total improcedência da ação. (id. 340731352)

I
mpugn
ada
a contestaç
ão
, rebate
u-se
a alegação de falta de interesse de agir e apresent
ou
documentos que indicariam a capacidade econômica dos réus. No mérito, afirmou que o laudo de vistoria inicial registrava portas em bom estado e que o laudo final constatou
estar
“
lasca
d
a
”
,
que houve
acompanhamento
da ré
a
ambas
as vistorias (em 4 e 26/maio/2023)
com

assin
atura n
os documentos sem ressalvas
, sendo enviad
a

i
n
forma
ção
dos danos
p
or mensagens eletrônicas. Juntou fotos do imóvel e histórico de e-mails.
Ressaltou
que apresentou dois orçamentos, conforme contrato, cobrando o de menor valor
. R
efutou a necessidade de perícia técnica.
(id. 340731369)

Intimadas as partes para especificação de provas, a autora requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal dos réus. O requerido Marcos reiterou o pedido de realização de perícia técnica nas portas. (id. 340731378)

Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Juízo a quo rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, acolheu a impugnação à justiça gratuita e indeferiu o benefício requerido pelos réus. No exame do mérito, o magistrado singular indeferiu a produção das provas requeridas pelas partes e julgou antecipadamente a lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do C
PC
(id. 340731382)
. C
onsignou
que o laudo de vistoria final
se limitou
a
registrar
, de maneira genérica, que o imóvel apresentava "portas com lascas", sem detalhamento técnico, sem indicação da gravidade das supostas avarias, nem qualquer prova fotográfica que permita verificar a evolução ou a intensidade do dano. O Juízo destacou que a simples divergência entre vistorias iniciais e finais não basta, por si só, para comprovar deterioração anormal do imóvel, sendo imprescindível a demonstração concreta de que o estado do bem, no momento da devolução, diferia substancialmente daquele em que foi entregue.

C
onsignou
ainda
que inexiste comprovação concreta de que as "lascas" mencionadas no laudo tenham extrapolado o desgaste natural do tempo, e que é comum que, em imóveis habitados por longo período, portas apresentem pequenas lascas, riscos ou marcas, o que não configura dano indenizável, pois se enquadra na categoria de deterioração normal prevista no artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991.
E
que não há nos autos qualquer registro
fotográfico da vistoria inicial ou final, e que a ausência de prova visual impede o juízo de realizar o cotejo objetivo entre as condições do imóvel no início e ao final do contrato. Diante desses fundamentos, o Juízo condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada
,

a Apelante (
Marines
)
interpôs recurso de apelação em que sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal
;
alegando
con
figura
r
contradição processual e violação aos princípios do devido processo legal

do contraditório e da ampla defesa
, ao indeferir a prova requerida.
A
duz

que
a
pretensão
com
a oitiva de testemunhas, inclusive das pessoas que realizaram os orçamentos e a vistoria final,
elucida
ria
os fatos. (id. 340731383)
.

Nas razões recursais
,
a
duz
que

o conjunto probatório demonstra os fatos constitutivos do direito da autora
;

que o laudo de vistoria inicial não menciona a existência de qualquer dano nas portas dos cômodos, ao passo que a vistoria final, realizada em 4/maio/2023, constatou diversos danos no imóvel, incluindo nas portas. Ressalta que a
fiadora
acompanhou a vistoria final e assinou o documento sem qualquer ressalva, e que, na vistoria realizada em 26/maio/2023, os danos nas portas dos cômodos foram novamente confirmados.

A apelante afirma que as mensagens eletrônicas comprovam que os apelados foram informados sobre os danos nas portas, receberam fotografias e nunca manifestaram discordância. Sustenta ter cumprido integralmente o contrato ao apresentar dois orçamentos, cobrando o menor, e destaca que os apelados não trouxeram qualquer orçamento para contestar o valor, bem como, invoca precedentes do TJSP e do TJMG que reconhecem a responsabilidade do locatário quando há danos constatados na vistoria de saída e quando o laudo é assinado sem ressalvas.

Requer, em preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa para anular a sentença e permitir a instrução probatória. No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedente a demanda, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação dos honorários por equidade, em valor não inferior a R$ 5.000,00.

Em suas contrarrazões,
os apelados
Marcos Roberto Meireles e Maria Aparecida Sanches pugnam pela manutenção integral da sentença. Argumentam que o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e os elementos dos autos eram suficientes para o convencimento. Sustentam que as provas testemunhal e pericial seriam
inócuas
, pois não poderiam reconstituir o estado do imóvel no momento da entrega das chaves (id. 340731389)
.

No mérito, defendem que o ônus probatório incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que esta não logrou demonstrar que os danos extrapolavam o desgaste natural decorrente do uso normal, conforme exige o artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991. Ressaltam a precariedade do laudo de vistoria final, a ausência de registros fotográficos e a falta de notificação prévia dos locatários acerca das avarias, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, contestam o valor cobrado, que consideram desproporcional e sem respaldo em orçamento técnico detalhado. Requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE

APELAÇÃO

-

CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal dos réus impediu a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente a extensão e a natureza dos danos alegados no imóvel.

Em contrarrazões, os Apelados refutam a tese, sustentando que o magistrado é o destinatário da prova e que os elementos documentais presentes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide, tornando desnecessária a dilação probatória pleiteada.

Sobre o tema, é cediço que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o
artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia recai sobre a demonstração de que as avarias apontadas nas portas do imóvel
efetivamente
ultrapassaram o desgaste natural decorrente do uso ordinário da coisa locada.

Trata-se de matéria cuja elucidação depende, sobretudo, da consistência do acervo documental produzido, especialmente dos laudos de vistoria de entrada e de saída, bem como de
elementos objetivos
aptos a permitir o cotejo entre o estado inicial e final do imóvel, sem prejuízo de que outros meios de prova possam, em tese, assumir função meramente complementar.

Nesse contexto
,
a
prova testemunhal
requerida pela apelante, embora admissível em abstrato, não se revela útil, no caso específico, para suprir a ausência de elementos objetivos de comparação acerca do estado das portas no início da locação.

Ainda que fossem ouvidas as pessoas que participaram da vistoria ou da elaboração dos orçamentos,
seus relatos não teriam aptidão para substituir a necessidade de prova material minimamente segura sobre a condição originária dos bens e sobre a efetiva extensão das avarias
, razão pela qual o indeferimento da dilação probatória
não configura
cerceamento de defesa.

Da mesma forma, o depoimento pessoal pouco acrescentaria ao conjunto probatório, visto que as posições das partes já se encontram bem delineadas nas peças processuais. Portanto, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
e
passo a análise do mérito.

VOTO
MÉRITO

N
o
presente
Recurso de Apelação Cível a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Encargos Locatícios, consubstanciado na condenação dos apelados ao ressarcimento por danos verificados em portas do imóvel locado.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa
-
questão preliminar
já ultrapassada
-
e n
o mérito, defende que os documentos carreados aos autos, notadamente os laudos de vistoria inicial e final, orçamentos e comunicações eletrônicas, demonstram que os danos nas portas do imóvel excedem o desgaste natural, sendo de responsabilidade dos locatários a sua reparação.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa,
face suficiência d
a prova documental. No mérito, sustenta que o laudo de vistoria final é genérico e que a ausência de registros fotográficos comparativos inviabiliza a demonstração de que os danos alegados decorreram de mau uso, devendo ser considerados como desgaste natural pelo decurso do tempo.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central cinge-se em determinar se os danos apontados pela locadora nas portas do imóvel locado decorrem de uso inadequado pelos locatários, ensejando o dever de indenizar, ou se constituem desgaste natural pelo uso ordinário, cuja responsabilidade não lhes pode ser imputada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza locatícia, regida pela Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). O artigo 23, inciso III, do referido diploma legal estabelece que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Para aferir o cumprimento dessa obrigação, a realização de vistorias inicial e final minuciosas é imprescindível.

No caso em análise, verifica-se que o Laudo de Vistoria Inicial (
id
340730881), datado de 28/01/2021, descreve as portas dos cômodos (Sala, Quartos e Banheiro) de forma genérica como estando em
"bom estado"
, sem apresentar qualquer registro fotográfico que permita aferir a real condição dos bens no momento da entrega das chaves ao locatário.

A simples menção textual de
"bom estado"
ou
"novo"
, desacompanhada de imagens, não estabelece um parâmetro de comparação segur
a
para a análise posterior de eventuais danos.

Por sua vez, os Laudos de Vistoria Final (
id

340730882), realizados em 04/05/2023 e 26/05/2023, apontam a existência de
"lascas"
nas portas, também de forma genérica e sem detalhamento técnico sobre a extensão, profundidade ou causa provável das avarias.

A ausência de fotografias contemporâneas à vistoria inicial impede o cotejo necessário para determinar se as
"lascas"
verificadas ao final do contrato constituem danos indenizáveis por mau uso ou se são meras marcas de desgaste natural decorrentes da utilização regular do imóvel ao longo de mais de dois anos de locação.

É ônus do locador, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC
, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de danos que exorbitem o desgaste natural do bem.
A prova dessa alegação depende fundamentalmente da demonstração do estado anterior e posterior do imóvel, o que não foi satisfatoriamente realizado pela Apelante
.

Outrossim, compulsando os autos extrai-se a argumentação de
juntada de fotografias em sede de impugnação à contestação (
id

340731369),
o que não se verifica

no
rol documental.
Cumpri ressaltar,
que

a
juntada de foto
seria
tardia
e
processualmente questionável
.

Isso porque, ausente documentação inicial idônea e suficientemente detalhada acerca do estado das portas no momento da entrega do imóvel, fica inviabilizado o cotejo confiável entre a situação originária e aquela constatada na desocupação, o que compromete a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a cobrança de ressarcimento por danos no imóvel locado exige
prova robusta
da existência de avarias que ultrapassem a deterioração normal, sendo imprescindível a apresentação de laudos de vistoria inicial e final detalhados e, preferencialmente, instruídos com fotografias.

A ausência de fotografias no laudo de vistoria inicial impede o cotejo objetivo entre o estado do imóvel no início e no fim da locação, inviabilizando a demonstração inequívoca de que os danos apontados decorrem de mau uso e não do desgaste natural. Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial colacionado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A título de exemplo, destaca-se o seguinte julgado:
"Apelação. Locação. Bem imóvel não residencial. (...) Alegação de existência de danos não embasados por laudos de vistoria inicial e final, constatando o estado do imóvel. Fotos, notas fiscais e de recibos relativos a reparos que foram realizados no bem que não demonstram os alegados danos e o uso anormal do imóvel pela parte locatária. (...)"
(TJSP; Apelação Cível 1002021-46.2021.8.26.0114; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

Corroborando o entendimento de que a procedência do pedido indenizatório por danos no imóvel locado exige a demonstração inequívoca de que as avarias excedem o desgaste natural e foram causadas pelo locatário, destaca-se recente julgado que considerou a
ausência de registro fotográfico no laudo inicial
e a realização de vistoria final unilateral como fatores de fragilidade probatória.

Conforme decidido:
"A ausência de fotos no laudo inicial somada à realização de vistoria final unilateral, sem a presença ou notificação prévia dos locatários, retira a força probatória do documento"
(Recurso Inominado Cível n. 5003366-37.2024.8.13.0210, 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG, Data de Julgamento: 25/02/2026
)
.

Por analogia, convém o entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Recurso Inominado n. 1044641-36.2024.8.11.0001, de relatoria do
Juiz de Direto

Hildebrando da Costa Marques, julgado em 5/9/2025, no sentido de que “
a ausência de vistoria inicial detalhada, aliada à fragilidade da vistoria de saída, compromete a demonstração de danos que efetivamente ultrapassem o desgaste natural do uso, inviabilizando a imputação, ao locatário, do dever de ressarcimento”
.

Tal orientação, embora firmada em caso com contornos fáticos mais amplos, ajusta-se ao ponto central da presente controvérsia, na medida em que também aqui a
deficiência do suporte probatório impede a formação de juízo seguro acerca da responsabilidade dos apelados pelas avarias apontadas
.

Também não alteram essa conclusão as mensagens eletrônicas acostadas aos autos, nem a alegação de que a vistoria final teria sido assinada sem ressalvas. Tais elementos podem evidenciar a ciência dos apelados acerca da cobrança formulada pela locadora e da existência de apontamentos no laudo de saída, mas não suprem, por si sós, a deficiência probatória quanto à demonstração de que os danos descritos decorreram de uso anormal do imóvel.

A assinatura do documento e a ausência de impugnação imediata não equivalem, automaticamente, ao reconhecimento de responsabilidade por avarias indenizáveis,
sobretudo quando inexistem elementos objetivos suficientes para aferir que houve deterioração para além daquela inerente ao uso regular do bem ao longo da locação
.

Ademais, cumpre destacar que

os orçamentos apresentados pela Apelante (
id

340730884) para o reparo das portas, baseiam-se em constatações unilaterais e genéricas dos laudos de vistoria, não servindo, por si sós, como prova cabal da responsabilidade dos locatários.

Quanto à alegação suscitada pela corré fiadora, no sentido de que não teria sido previamente notificada para acompanhar a vistoria final, observo que a discussão resta prejudicada no presente caso, uma vez que a improcedência da pretensão decorre, em primeiro plano, da insuficiência da prova produzida pela autora quanto à própria configuração de dano indenizável. Ausente demonstração segura do fato constitutivo do direito invocado, torna-se desnecessário aprofundar exame sobre a extensão da responsabilidade da garantidora no caso concreto.

Assim, diante da precariedade da prova documental produzida pela Apelante, que não logrou demonstrar de forma inequívoca que os danos reclamados decorreram de uso anormal do imóvel pelos locatários, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por MARINES DE CARLI PEREIRA, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026